Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708997-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA FERNANDES PRUDENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação acerca do pedido de Fernanda Costa de Souza de ingresso nos autos como assistente simples (ID Num. 56800952 - Pág. 1). À Secretaria, para que retire o processo da pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator